Tribunal: TJSP
Processo: 2000272-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Condomínio. Assembleia extraordinária. Indeferimento do pedido de antecipação da tutela. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não se antevê probabilidade do direito postulado em grau

Ementa:
Condomínio. Assembleia extraordinária. Indeferimento do pedido de antecipação da tutela. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não se antevê probabilidade do direito postulado em grau necessário para o deferimento dos pedidos. Prudente, portanto, instaurar-se o contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se trata de cognição provisória e superficial.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000272-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que são agravantes LUIZ
GONZAGA BELLINI, DEMETRIO AUGUSTO ZACHARIAS, LIGIA APARECIDA
FERREIRA, LISENA VENTURINI VARÃO MONTEIRO, MARCIO ANTONIO
TORRES RIBALDO, SIDNNEZ ROST, SONIA REGINA GOULART, REINALDO
PINHEIRO LIMA, WILSON VERGARA, MARIA LUIZA DE LIMA VISCONTI,
LEONARDO RODRIGUES DA CUNHA, ARMANDO DI FRANCESCO e ANDREA DI
FRANCESCO, é agravado CONDOMÍNIO VARANDAS DE UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000272-62.2020.8.26.0000 -Voto no 33.853
2
Comarca: UBATUBA - 1a VARA CÍVEL.
Agravantes: LUIZ GONZAGA BELLINI; DEMETRIO AUGUSTO ZACHARIAS;
LIGIA APARECIDA FERREIRA; LISENA VENTURINI VARÃO MONTEIRO;
MARCIO ANTÔNIO TORRES RIBALDO; SIDNNEZ ROST; SONIA REGINA
GOULART; REINALDO PINHEIRO LIMA; WILSON VERGARA; MARIA LUIZA
LIMA VISCONTI; LEONARDO RODRIGUES DE CUNHA; ARMANDO DI
FRANCESCO E ANDREA DI FRANCESCO
Agravado: CONDOMÍNIO VARANDAS DE UBATUBA
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Eduardo Passos Bhering Cardoso
VOTO No 33.853
Condomínio. Assembleia extraordinária. Indeferimento
do pedido de antecipação da tutela. A concessão da
tutela de urgência está condicionada à presença dos
pressupostos da probabilidade do direito e perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300
do CPC). Hipótese em que, ao menos em um juízo de
cognição sumária, não se antevê probabilidade do
direito postulado em grau necessário para o deferimento
dos
pedidos.
Prudente,
portanto,
instaurar-se
o
contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se trata
de cognição provisória e superficial.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em tutela antecipada em caráter antecedente, indeferiu a tutela pretendida,
para (i) suspender os artigos 5o, 7o 8o e 9 o do regimento interno; (ii) determinar
que o agravado se abstenha de impedir a entrada de qualquer pessoa que tenha
realizado a locação por temporada ou empréstimo a amigos ou parentes, sob
pena de multa diária e (iii) determinar que durante o curso da demanda o
agravado seja impedido de aprovar norma que vede a locação temporária das
unidades autônomas (fls. 40/42).
Alegam os agravantes que são proprietários de unidades
autônomas do condomínio agravado. Sustentam que, em virtude de infrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000272-62.2020.8.26.0000 -Voto no 33.853
3
individualmente cometidas por ocupantes de unidades autônomas, o síndico
convocou assembleia geral extraordinária em 25.05.2019, realizada com a
presença de 24 condôminos de um total de 88 unidades. Acrescentam que,
dentre os itens da ordem do dia, ficou inserido que deverão submeter à
apreciação e aprovação, pela assembleia, da revisão do regimento interno em
atenção à solicitação feita na assembleia geral ordinária de 26.01.2019. Afirmam
que foi aprovado regimento interno com cláusulas absolutamente irregulares e
ilegais, inviabilizando a locação por temporada e o uso das unidades por parentes
e visitantes dos proprietários. Asseveram que tal matéria é privativa de
convenção condominial, o que demandaria aprovação de 2/3 dos proprietários.
Anotam que, diante dos questionamentos, o síndico convocou assembleia geral
extraordinária para o dia 31.08.2019 com o item “10 Regimento interno: conforme
definido na age de 25.05.2019, será submetido à apreciação e deliberação da
assembleia o art. 10o - do empréstimo das unidade autônomas, suspenso
temporariamente do regimento interno já aprovado”. Aduzem que, passados 05
meses da referida assembleia, não foi convocada nova assembleia para
deliberação do assunto. Ressaltam que o condomínio agravado emitiu uma
circular, em dezembro de 2019, limitando o número máximo de ocupantes dos
apartamentos a 06 pessoas, na ausência dos proprietários. Argumentam que os
óbices impostos pelo agravado afrontam diretamente o direito de propriedade.
Salientam que locação para temporada, prevista no art. 48 da Lei 8.245/91, é
desdobramento do direito de propriedade. Observam que o dispositivo legal não
faz qualquer restrição específica e que a destinação residencial do imóvel não
impede a locação para temporada, uma vez que a referida locação existe para
imóveis residenciais. Defendem que, na hipótese de ocorrer abuso na locação
das unidades autônomas, o caminho certo é a punição regulamentar com a
imposição de multas e não a imposição de normas que impossibilitem o livre
exercício do direito de propriedade dos condôminos. Por isso, requerem a
concessão da tutela antecipada e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo e indeferida a
antecipação da tutela recursal (fls. 94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000272-62.2020.8.26.0000 -Voto no 33.853
4
É o relatório.
Em que pesem aos argumentos dos agravantes, cuido que
não estão presentes os pressupostos para a concessão, em âmbito liminar, da
medida objetivada no recurso.
Embora a concessão da tutela de urgência seja instituto
voltado a tornar efetivo o provimento jurisdicional, assegurando os princípios
constitucionais de inafastabilidade do controle jurisdicional e de celeridade
processual (art. 5o, XXXV e LXXVIII, CF), sua aplicação está condicionada à
verificação dos requisitos da lei processual, quais sejam: probabilidade do direito
e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
A propósito, referindo-se à tutela antecipada da lei
processual revogada, mas expressando entendimento que permanece atual, o E.
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “os pressupostos
necessários à concessão da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de
um deles inviabiliza a pretensão do autor” (2a T., REsp 265.528/RS, Rel. Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ 25.08.2003, p. 271).
A antecipação de tutela, portanto, é medida que exige não
apenas o periculum in mora, ou seja, a possibilidade de lesão grave e de difícil
reparação, mas também o fumus boni iuris, que, ao menos em um juízo de
cognição sumária, não está evidenciado.
As questões arguidas pelos agravados, relacionadas às
supostas irregularidades na realização da assembleia geral extraordinária
demandam ampla instrução probatória. Os elementos acostados a esses autos
são insuficientes para reconhecer, de plano, a existência de tais irregularidades.
Insta consignar que as normas do regimento interno,
alteradas na referida assembleia, não impedem a entrada de proprietários,
comodatários ou locatários por períodos longos ou curtos. Os direitos dos
possuidores diretos aparentemente estão respeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000272-62.2020.8.26.0000 -Voto no 33.853
5
Não se descarta a possibilidade de que durante eventual
instrução probatória sejam vertidos para os autos elementos que alterem a
convicção formada até o momento sobre o tema debatido neste agravo. Contudo,
em um exame perfunctório, não antevejo risco de lesão de difícil reparação em
grau suficiente para o deferimento da medida requerida em caráter liminar.
Anote-se que a concessão da tutela de urgência exige
apenas cognição sumária, devendo o juiz agir com prudência ao se pronunciar
sobre o mérito da pretensão, pois sua decisão é provisória e superficial. No
contexto dos autos, mostra-se temerária a concessão da medida de urgência sem
comprovação inequívoca dos fatos e, em especial, sem a audiência do requerido.
Somente com o aperfeiçoamento da relação processual e
instrução do feito será possível preencher lacunas fáticas e probatórias, vertendo
para os autos elementos de convicção mais robustos, não apenas para a
formação do juízo definitivo acerca do direito postulado, mas também para que se
possa atribuir às alegações dos autores a verossimilhança necessária para o
deferimento de medida em caráter liminar.
Enfim, é prudente, diante das circunstâncias, aguardar a
regular instrução do feito e, munido de novos elementos, poderá o MM. Juiz a
quo reexaminar a questão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator